Tribunal: TJPA
Processo: 0802862-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802862-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS DE SOUZA MENDES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802862-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS SANTOS DE SOUZA MENDES

AGRAVADO:
BANCO RCI BRASIL S.A

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORMULADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA, DETERMINANDO A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA EXORDIAL – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, MAS NÃO RECEBIDA NEM PELO RECORRENTE NEM POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

Decisão recorrida que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem móvel elencado na exordial.

2.

Reforma. Notificação que foi devolvida sob a justificativa “destinatário ausente” (ID 4875372), não sendo, pelo menos nesse momento processual, entregue no endereço do ora agravante.

3.

Ausência de constituição em mora do devedor.

4.

Recurso conhecido e provido,
a fim de reformar na íntegra a decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, confirmando a liminar deferida nesta sede, conforme decisão ID 4897749. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
ANTONIO CARLOS SANTOS DE SOUZA MENDES

e agravado
BANCO RCI BRASIL S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – RelatorA

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802862-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS SANTOS DE SOUZA MENDES

AGRAVADO:
BANCO RCI BRASIL S.A

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

ANTONIO CARLOS SANTOS DE SOUZA MENDES
, contra a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (proc. n.
0800290-96.2021.8.14.0028
)
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem móvel elencado na exordial, tendo como agravado
BANCO RCI BRASIL S.A.

Aduz em suas razões recursais o recorrente que
decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que a notificação extrajudicial acostada aos autos não teria sido capaz de comprovar a sua constituição em mora, uma vez que consta o recorrente como “ausente”, não sendo entregue nem ao devedor nem a terceiros.

Sustenta que o retorno do A.R. com indicação de tentativa de entrega frustrada não teria o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "ausente”.

Assim, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão recorrida.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 4897749).

Em contrarrazões (ID 5057774) a instituição financeira requer o desprovimento do recurso manejado e a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

MERITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Pontua em suas razões recursais argui o ora agravante que a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na exordial merece reforma, alegando que não teria sido constituído em mora, posto que a notificação extrajudicial consta com a informação “ausente”, não tendo sido recebida nem pelo recorrente nem por terceiros.

Ab initio
, urge se saliente que, como cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, pelo que se verifica dos autos, tal como consta do deferimento de efeito suspensivo, em sede liminar,
para restar caracterizada a configuração em mora devedor, basta que conste do AR o endereço mencionado no contrato, e que a notificação seja recebida por qualquer pessoa.

Repise-se, a
constituição
do devedor em mora nos casos de inadimplência em contrato de financiamento é imprescindível e a notificação prévia é medida necessária para evitar a perda do bem pelo fiduciário sem que lhe tenha sido oportunizada a defesa a fim de purgar a mora ou demonstrar sua inexistência.

Ocorre que, no caso vertente,

a notificação foi devolvida sob a justificativa “destinatário ausente” (ID 4875372), não sendo, pelo menos nesse momento processual, entregue no endereço do ora agravante.

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento positivado na Súmula 72, no sentido de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Senão vejamos a jurisprudência no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSENTE O PRESSUPOSTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dessa forma, não foi cumprida a formalidade prevista no Decreto-lei n. 911/69 para a constituição em mora da devedora. 2. Ademais, a jurisprudência do STJ considera imprescindível que a notificação seja efetivamente recebida, pelo destinatário ou terceiros, no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, para fins de constituição em mora do devedor. 3. Assim, tendo em vista que a notificação do réu para constituí-lo em mora é essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, deve a ação ser julgada extinta, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2020. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes Desembarga (3259265, 3259265, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-30)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE MORA NÃO CONFIGURADA.AUSÊNCIA DE EFETIVA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA A.R.. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". MINORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. 1. Ainda que do AR não conste assinatura de próprio punho do devedor, a notificação será válida desde que recebida por qualquer pessoa -Não comprovação da mora, no presente caso, pois o AR foi devolvido com a justificativa de "ausente", ou seja, não foi entregue. 2. Verifica-se no caso concreto, excessividade no valor arbitrado a título de astreintes, qual seja R$ 2.000,00/dia, porquanto não se adéqua aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, que evitam o enriquecimento sem causa do agravado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - AI: 00102493920168050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2016)

Nessa senda, é imperioso consignar que não se desconhece que é prescindível a assinatura do próprio devedor/
destinatário
no aviso de recebimento de carta registrada, no entanto,
in casu
, como já mencionado alhures, não

houve a correta
constituição
do devedor em mora, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor, ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo “
ausente
” (ID 4875366, pág. 34).

Desse modo, tenho que a decisão ora vergastada merece reforma, a fim de restabelecer o veículo ao ora agravante, diante da ausência de constituição do mesmo em mora, consoante determina a legislação em comento.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de reformar na íntegra a decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, confirmando a liminar deferida nesta sede, conforme decisão ID 4897749.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/06/2021